Tribunal: TJMT
Processo: 0046861-21.2012.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046861-21.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), AUTO POSTO MONTANHA LTDA - ME - CNPJ: 07.321.360/0001-34 (APELADO), ARNALDO PEDROSO - CPF: 035.977.228-57 (APELADO), ANTONIELE AUGUSTA SERRA - CPF: 570.911.961-04 (APELADO), JULIANO CESAR ALMEIDA MONTANHA - CPF: 545.446.371-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA DA DEMANDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

1-
A essência da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei. Em outras palavras, o credor fica impedido de opor o direito material e seus efeitos, em virtude de sua demora.

2-
Para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do juízo em proferir decisão, ou no aguardo de prazo para providência judicial deferida.

3-
Na hipótese, a
prescrição é afastada, a sentença cassada com o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, pois a demora da citação não ocorreu de desídia da Autora/Apelante e sim dos serviços do judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor da empresa
Auto Posto Montanha Ltda.
e de
Arnaldo Pedroso
,
Antoniele Augusta Serra
e
Juliano César Almeida Montanha
.

O Julgador singular reconheceu a ocorrência da prescrição do título e, de consequência, extinguiu o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título que lhe serve de parâmetro.

Em síntese, a Apelante alega que não é possível aplicar a prescrição da pretensão em decorrência da demora da citação, haja vista que tal fato ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça ou por culpa dos Recorridos, que não mantiveram os cadastros atualizados.

Por não ter sido formada a angularidade processual, os Apelados não foram intimados para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Ação de Cobrança foi ajuizada pela Apelante em 20/12/2012.

Em 21/01/2013 o Juiz determinou a citação dos Requeridos/Apelantes. Somente em 06 de dezembro de 2013, o Banco foi intimado para fornecer meios ou depositar a diligência do Oficial de Justiça, o que foi cumprindo por meio da petição protocolizada em 23/01/2014.

Decorridos 09 (nove) meses, isso é, somente em 24/10/2014, a Apelante foi intimada para depositar a complementação da diligência para condução do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, o que foi atendido pela Apelante, conforme se extrai da petição protocolizada em 03/11/2014.

Somente 01 (um) ano depois, precisamente em 04/11/2015, foi certificado o desentranhamento do comprovante do depósito da diligência para acompanhar o mandado. Ou seja, a carta de citação foi expedida em 04/11/2015, 02 (dois) anos e 10 (dez) meses depois que o Julgador singular determinou a citação dos Apelados.

A citação do Auto Posto Montanha Ltda., Antoniele Augusta Serra e Juliano Cesar Almeida Montanha

não se realizou e as certidões dos Oficiais de Justiça são datadas de 09 e 11/11/2015 e de 12/02/2016. Conforme se extrai da Pág. 1, do Id. 30360035, Arnaldo Pedroso foi citado em 13/11/2015.

A Apelante foi intimada para manifestar quanto às certidões dos Oficiais de Justiça em 06/04/2016 e, por meio da petição protocolizada em 14/04/2016, pediu a consulta de endereço nos sistemas Infojud, Bacenjud, Infoseg e Renajud, além de expedição de ofício pelo sistema SIEL.

O pedido foi analisado depois de decorridos 09 (nove) meses e foi parcialmente deferido; de conseguinte, a Apelante foi intimada e requereu a citação dos Apelados nos endereços encontrados.

Entre os meses de maio a junho de 2017 foi tentada a citação dos Recorridos, que mais uma vez não foi realizada por não terem sido encontrados nos endereços; logo, intimada, em agosto de 2017 a Recorrente informou novo endereço.

Em novembro daquele ano (2017), a Recorrente foi intimada para recolher a diligência do Oficial de Justiça, que foi cumprido.

A certidão negativa foi juntada aos autos em 23/01/2018 e 09/03/2018. A Recorrente foi intimada e requereu a citação por edital, cujo pleito foi analisado e indeferido somente em 29 de agosto daquele ano de 2018.

Diante do indeferimento do pedido de citação editalícia, em 10/09/2018 a Apelante requereu nova busca dos endereços.

Deferido o pedido, a Recorrente pediu a expedição dos mandados citatórios (em 17/12/2018).

As citações restaram frustradas porque os Apelados não residiam mais nos endereços e o Posto fechou a muito tempo. A última certidão foi juntada em 13/05/2019.

A Apelante novamente requereu a citação editalícia e, em 07/10/2019, o Julgador extinguiu o feito diante da prescrição do título.

Inconformada, a Apelante interpôs Recurso de Apelação, que foi provido de forma monocrática em 21/02/2020, haja vista que o Juiz reconheceu a prescrição sem oportunizar a prévia manifestação da Recorrente, tal qual a orientação do STJ. A sentença, portanto, foi desconstituída com a ordem de retorno dos autos à instância singular.

Oportunizada a manifestação da Recorrente, o Julgador singular proferiu a sentença objeto deste Apelo, em que consignou que
“não houve a devida manifestação do requerente nestes autos, sem ter providenciado no período tentativas de localização dos requeridos, dentro do prazo prescricional”
.

De acordo com o julgador,
“o requerente deveria ter providenciado a citações válidas dos requeridos DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.”

Ainda, de acordo com a sentença,
“a demora na citação dos requeridos não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário”
, pois
“o Banco deixou de promover o regular andamento do feito, com a citação dos réus, permanecendo inerte”
.

No entender do Juiz
a quo
,
“passaram-se mais de 09 (nove) anos sem que o requerente providenciasse o regular prosseguimento da demanda”
e,
“embora tenha pleiteado pela citação por edital dos requeridos, quando de seu pleito (16/02/2021), já havia ocorrido a prescrição do título (19/12/2017)
.”

Logo, extinguiu o processo por reconhecer a prescrição do título.

Expostos os fatos, registro que é cediço que a essência da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei. Em outras palavras, o credor fica impedido de opor o direito material e seus efeitos perante o devedor, em virtude de sua demora.

Logo, para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do juízo em proferir decisão, ou no aguardo de prazo para providência judicial deferida. Enfim, a paralisação do feito deve ocorrer por culpa do autor.

Na hipótese, a demora da citação de todos os Requeridos não ocorreu por desídia da Recorrente. Ao contrário, o conjunto processual demonstra que desde o início a Apelante tentou localizar os Apelados para a citação, não deixou de dar andamento ao processo, motivo pelo qual não é cabível reconhecer a prescrição.

Aliás, não se pode olvidar que depois de inúmeras tentativas de localização dos Recorridos, inclusive de consulta dos endereços promovida pelo Julgador singular, em
agosto de 2018 a Apelante requereu a citação por edital; contudo, o pedido foi indeferido, motivo pelo qual requereu nova busca dos endereços, retardando ainda mais a citação de todos os Requeridos.

Dessa forma, não há falar em prescrição
, pois
"a demanda ajuizada tempestivamente não pode ser prejudicada pela decretação de prescrição, em razão da demora no cumprimento da citação, atribuível exclusivamente aos serviços judiciários, ante a ratio essendi do teor da Súmula 106/STJ.”
(REsp 1.528.444/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/06/2015).

No mesmo sentido, transcrevo julgado mais recente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1.
MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3º do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal
. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1590431/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022